Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711965-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT BEEF COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA AGRAVADO: TRATTORIA 101 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A agravada fora regularmente citada na origem (ID origem 158141848), sem ter constituído representante nem, portanto, apresentado defesa, panorama que atrai a normatividade do art. 346 do CPC. Assim, intime-se a parte agravada por meio da imprensa oficial, caso ainda não o tenha sido feito, certificando-se, em qualquer caso, o decurso do prazo especificamente em relação ao agravado. Após, retornem os autos conclusos Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator